Tribunal: TJMT
Processo: 1032099-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032099-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE BAU - CPF: 100.665.799-10 (ADVOGADO), VALDEMIR BAU - CPF: 620.115.539-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMÓVEL PENHORADO COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO, VIA CARTA PRECATÓRIA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE DESDE 2007 – PAGAMENTO DO ITR DESDE 2008 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PARA FINS DE MORADIA E SUBSISTÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RENDA MENSAL REDUZIDA E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível o manejo de embargos de terceiro por aquele que, não sendo parte na execução, sofre constrição judicial sobre bem que detém a posse ou exerce direito incompatível com o ato constritivo (art. 674, CPC).

A posse direta, pacífica e contínua desde 2007, exercida com
animus domini
, aliada à celebração de compromisso particular de compra e venda anterior à penhora e à ação executiva, confere ao embargante proteção possessória apta a justificar a suspensão da constrição.

A juntada de comprovantes de pagamento do ITR desde 2008, bem como de contas de energia elétrica e de residência vinculadas ao imóvel penhorado, corroboram o uso contínuo e a moradia no local, fortalecendo a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 833, VIII, CPC).

Presentes os requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 300, CPC) – impõe-se a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Comprovada a hipossuficiência econômica do agravante mediante documentação idônea, é de rigor a concessão dos benefícios da assistência judiciária (art. 98, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMIR BAÚ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah que, nos Embargos de Terceiro nº 1000437-37.2025.8.11.0108, opostos em face de BANCO DO BRASIL S. A., deferiu apenas a prioridade de tramitação por idade, nos termos do art. 1.048, I, CPC, indeferindo os pedidos de assistência judiciária ao embargante, bem como o tutela provisória para suspender os atos constritivos que recaem sobre o imóvel de Matrícula nº 7.518, CRI de Coronel Vivida/PR, área de 445.077 m2, parte do lote rural 149, núcleo Jacutinga.

Em suas razões recursais, o agravante expõe e requer, em síntese, que não é parte da execução que deu origem à penhora (ETJ nº 0000047-65.2017.8.11.0108), razão pela qual opôs os embargos de terceiro.

Assegura que exerce a posse direta, contínua e exclusiva sobre o imóvel desde 2007, por força de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com Loinir Baú e Vilma Fátima Baú, acompanhado de recibos de ITR dos anos de 2008 a 2018.

Consigna que, embora o contrato não tenha sido levado a registro, o STJ, pela Súmula 84, admite a proteção possessória em embargos de terceiro, não sendo oponível a ele a constrição.

Aduz que a carta precatória expedida a Coronel Vivida/PR para avaliação do bem lhe causou surpresa e revela iminência de expropriação sem que tivesse oportunidade de defesa.

Defende a comprovação da hipossuficiência econômica, o que impõe a concessão da justiça gratuita, sob pena de cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LXXIV, da CF/88.

Aponta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris
(prova da posse com justo título) e no
periculum in mora
(risco de alienação do bem de família agrícola em execução alheia), de modo que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar tais requisitos.

Requer, em caráter imediato, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos atos constritivos e da avaliação judicial até o julgamento final dos embargos de terceiro.

Ao final, pugna para que seja reformada integralmente a decisão agravada, para reconhecer o direito à gratuidade da justiça; conceder a tutela provisória de urgência, suspendendo a penhora e a avaliação do imóvel e assegurar a tramitação regular dos embargos com efeito suspensivo até julgamento de mérito .

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido apenas para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária, no Id. 317783850.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 323350395, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso interposto por VALDEMIR BAU em sede de embargos de terceiro, com pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária e manteve a penhora incidente sobre fração de 445.077,00 m2 do imóvel rural situado no Núcleo Jacutinga, no município de Coronel Vivida/PR, registrado sob a Matrícula nº 7.518 do Cartório de Registro de Imóveis da referida comarca.

O agravante alega ser terceiro de boa-fé, legítimo possuidor e adquirente do imóvel desde o ano de 2007, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com os proprietários registrários Loinir Baú e Vilma Fátima Baú, conforme documento acostado aos autos. Sustenta que exerce a posse mansa, contínua e ininterrupta há mais de 18 anos, utilizando a área para fins de moradia e subsistência familiar, com evidente exploração agrícola.

Aduz ainda que a penhora questionada, oriunda da Execução nº 0000047-65.2017.8.11.0108, foi averbada somente em 2024, muito tempo após o início da posse, e que jamais integrou o polo passivo do referido processo executivo.

Assegura sua hipossuficiência financeira, com renda mensal modesta, sem patrimônio expressivo, e que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em sede recursal, foi proferida decisão liminar por este Relator, concedendo os benefícios da justiça gratuita e atribuindo efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da penhora.

Pois bem.

Da Assistência Judiciária.

A parte agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, requerendo, com base no art. 98 do CPC, a concessão da benesse.

Juntou aos autos documentação complementar visando comprovar sua hipossuficiência econômica: contas de consumo, extratos bancários, comprovante de vínculo empregatício, certidão de propriedade rural parcial, declaração de ITR, matrícula do imóvel e comprovante de inexistência de restituição do IRPF.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Conforme documentação juntada aos autos em sede recursal, verifica-se que o agravante comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica, mediante contracheque de cargo comissionado junto à Assembleia Legislativa do PR, com renda líquida inferior a dois salários mínimos; extratos bancários revelando depósitos apenas do salário mensal e débitos provenientes de consumo básico; comprovante de residência rural e contas de consumo de energia elétrica compatíveis com renda modesta; ausência de declaração de IRPF por isenção e declarações de ITR e demais documentos que evidenciam a natureza produtiva e familiar do uso do imóvel.

Tais documentos, em seu conjunto, revelam que o agravante não possui condições financeiras confortáveis, e sua realidade socioeconômica é compatível com a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobretudo por se tratar de trabalhador rural de baixa renda, residente em zona rural, com gastos ordinários relevantes frente à sua renda.

Nesse cenário,

ratifico a decisão liminar que deferiu os benefícios da assistência judiciária ao agravante,
reformando, nesse ponto, a decisão agravada.

Da Suspensão da Penhora – Tutela de Urgência.

Com efeito, o artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
.

Além disso, o CPC determina que:

“Art. 678. A decisão que reconhecer
suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

(...)

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 2º
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio
. (...)”

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Destaca-se também que, para o que ocorra deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau, devem estar demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Como se observa, a literalidade do dispositivo é inequívoca ao estabelecer que o fundamento para o manejo da ação de embargos de terceiro é a posse direta ou indireta do bem, ou mesmo o exercício de direito incompatível com a constrição.

No caso dos autos, o agravante comprova pela documentação encartada que não apenas reside no imóvel, como o explora economicamente com trabalho próprio e familiar, tratando-se, portanto, de pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, cuja impenhorabilidade independe de registro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovida de registro, confere proteção possessória legítima, nos termos da Súmula 84/STJ, e pode ser oposta contra atos constritivos decorrentes de execução de obrigação alheia.

Logo, a probabilidade do direito decorre da posse mansa, contínua, documentada e exercida por mais de 18 anos, além da existência de justo título de aquisição anterior à constrição.

Além disso, restou demonstrado que o agravante não integra o polo passivo da execução, e que a averbação da penhora ocorreu apenas em 2024, ou seja, 17 anos após a posse do bem pelo terceiro embargante.

O perigo de dano reside no risco de perda definitiva do bem por expropriação judicial, o que implicaria irreparável violação ao direito de propriedade e à dignidade do agravante.

Importa destacar, ainda, que a medida liminar deferida é reversível, ao passo que o prosseguimento da execução com eventual expropriação do imóvel poderia culminar em alienação a terceiro de boa-fé, gerando efeitos irreversíveis à parte agravada.

Dessa forma, estão plenamente presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo cabível o deferimento da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEIS PENHORADOS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito .

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004851-48.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO DOMÍNIO DO EXECUTADO – PROVA DA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR A CONSUMAÇÃO DA DÍVIDA
– REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS QUE NÃO COMUNICA O IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO –
BAIXA DA PENHORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a cadeia dominial comprova que o imóvel foi adquirido 04 (quarto) anos antes da existência da suposta dívida, bem como que a proprietária é casada pelo regime de separação de bens,
também formalizada em data posterior ao débito, deve ser mantida a decisão que bem acolheu o pedido formulado nos embargos de terceiro e deferiu a baixa da penhora recaída sobre o imóvel equivocadamente indicado na execução
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214361520238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
– RECURSO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065732020248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

Dessa forma, revela-se prudente e juridicamente adequada a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel, até deliberação final nos embargos de terceiro.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
deferir a assistência judiciária
ao agravante e
conceder a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da penhora
e dos atos expropriatórios incidentes sobre a área de 445.077,00 m2 do imóvel rural matriculado sob nº 7.518, do Cartório de Registro de Imóveis de Coronel Vivida/PR, até o julgamento final dos embargos de terceiro na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025